Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007570-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: L. J. H. (menor) e ALINE NAIARA PEREIRA DE SÁ
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON, representado por LOURDES MARIA GAIO BACON
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - CUSTAS INICIAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS - RATEAMENTO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE GRATUIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - POSSIBILITADO O PARCELAMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L. J. H. e ALINE NAIARA PEREIRA DE SÁ, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, Dr. Maurício Alexandre Ribeiro, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais” n. 0000551-43.2017.8.11.0085, ajuizada em face do ESPÓLIO DE SERGIO BACON, representado pela viúva, SRA. LOURDES MARIA GAIO BACON e Tokio Marine Seguradora, homologou acordo extrajudicial, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, e declarou, por consequência, a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo celebrado, oportunidade em que foi indeferida a gratuidade da justiça, impondo que as custas inicias e taxas judiciárias sejam rateadas entre as partes, “tomando-se por base o proveito econômico obtido em virtude da demanda” (sic).
Em suas razões recursais a agravante aponta que “ataca decisão interlocutória que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) (...), “tendo em vista não poder arcar com as custas e despesas processuais, especialmente aquelas concernentes à interposição deste recurso, conforme se verifica da declaração de hipossuficiência econômica em anexo” (sic).
Afirma que “é somente pensionista de seu cônjuge falecido – o qual era responsável, em vida, por todos os custos e gastos necessários ao sustento familiar (verdadeiro provedor da família) -, e recebe pequeno auxílio financeiro de sua sogra, uma vez que, em virtude de sequelas oriundas do acidente que sofreu, possui várias limitações, não se encontrando apta integralmente ao exercício do trabalho” (sic).
Sustenta que “os extratos bancários em anexo revelam que a agravante recebe quinzenalmente 241,28 libras, o que totaliza em 482,56 libras no mês a título de pensão por morte do seu cônjuge” (sic).
Ressalta que “os mesmos extratos comprovam débitos automáticos das despesas mensais da agravante: 575 libras – aluguel / 120 libras – energia / 30 libras – água / 55 libras – telefone, internet e tv / 118 libras – parcela do carro / 75 libras – seguro / 120 libras – taxa de saneamento básico e segurança / 160 libras – alimentação” (sic).
Assevera que “os comprovantes de tais despesas não estão sendo juntados, haja vista que ocorrem em débito automático e no país da Agravante não há emissão de tais documentos” (sic).
Diante disso, “a agravante pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei” (sic).
Assinala que “os autos principais de ação indenizatória, proposta em face do ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON, em decorrência de acidente de trânsito que ceifou a vida de Anthony Hays, marido da autora, ora recorrente, e pai do menor, também autor na referida demanda” (sic).
Anota que “nos autos de origem, os requerentes, ora agravantes, procederam, desde o princípio, ao pedido de gratuidade da justiça, o qual restou, equivocadamente, indeferido pelo Juízo a quo, determinando, pois, o pagamento das custas iniciais ao final da ação (evento de ID 61288228, fls. 57/59), decisão que, na oportunidade, não foi objeto de recurso por parte dos autores da ação” (sic).
Discorre que “as partes celebraram termo de acordo extrajudicial, conforme consta do ID 80827484, requerendo, na Cláusula 9a, a exclusão do pagamento das custas processuais, em razão de transação ocorrida antes da sentença, nos termos do artigo 90, §3o, do CPC” (sic).
Alega que “diante desse cenário, considerando que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer momento e em qualquer fase do processo, nos moldes do artigo 99, caput e §1o, do CPC, a parte autora voltou a consignar que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e do de sua família, requerendo, portanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, notadamente a isenção do recolhimento das custas processuais” (sic).
Após discorrer sobre a inexigibilidade de miséria, da irrelevância do patrimônio e do valor indenizatório a ser recebido, pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, concedendo “à parte agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de que a isente do pagamento das custas processuais no valor de R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), bem como de demais despesas processuais, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99 do CPC” (sic).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão dos agravantes em obterem os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Embora os artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC estabelecerem que basta a simples declaração lançada na inicial de que os agravantes não possuem condições de arcarem com as despesas processuais, para obter a gratuidade, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em contrapartida, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade.
Nessa esteira, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Da análise dos autos, infere-se que o juízo a quo ao receber a inicial entendeu pelo indeferimento da gratuidade e possibilitou o pagamento das custas e despesas processuais ao final, porém, após efetivado o acordo pelas partes os agravantes pugnaram novamente pela gratuidade, ao argumento de que não têm condições financeiras para efetuar o pagamento de tais valores.
Sobreveio, então, a decisão recorrida homologando o acordo e determinando o recolhimento das custas. Confira-se:
“(...) Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, assim como o direito discutido ser passível de transação e estando o interesse do menor suficientemente preservado, não há óbice quanto a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de Id. 80827484, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC.
Destarte, inobstante o pedido de exclusão das custas processuais a teor do disposto no art. 90, §3o do CPC, consigna-se que o referido dispositivo dispensa apenas o pagamento das custas remanescentes, o que não se aplica ao presente caso, já que fora deferido o pagamento das custas iniciais ao final da ação, conforme fls. 57/59 – Id. 61288228.
Assim sendo, as custas inicias e taxas judiciárias deverão ser rateadas entre as partes, tomando-se por base o proveito econômico obtido em virtude da demanda (...)” (Id. 125464175 – negritei).
Não obstante, as razões expostas pelos agravantes, entendo que não lhes assiste razão, isso porque embora o valor das custas processuais some a quantia de R$25.250,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) para os agravantes quitarem (Id. 125464177), o valor da causa, que lhe serve de base, é de R$1.950.000,00 (hum milhão, novecentos e cinquenta mil reais).
Não há, pois, a mínima possibilidade de considerar hipossuficiente pessoas que discutem valor tão significativo.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, por si só, não demonstram a pobreza declarada.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil, em especial, da agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Ademais, reprise-se, eventuais dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)
5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
6. Recurso desprovido.” (AI 1018266-06.2021.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (AgInt. 1019093-51.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os recorrentes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.
Sendo assim, devido as dificuldades enfrentadas pela parte recorrente, entendo pela necessidade de lhe conceder o parcelamento do valor das custas.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (TJMT - AI 1008447-16.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de primeiro grau, de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora